Tribunal: STJ
Processo: 0004960-25.2005.4.03.6104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544848 - SP
(2024/0006205-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: TEACU ARMAZENS GERAIS SA
ADVOGADOS
: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072
DANILO MARQUES DE SOUZA - SP273499
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedidos os Srs. Ministros Regina Helena Costa e Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54638450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b11aa63d-c931-4c45-b27c-9afe3461f035

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b11aa63d-c931-4c45-b27c-9afe3461f035

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544848 - SP (2024
/0006205-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: TEACU ARMAZENS GERAIS SA
ADVOGADOS
: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072
DANILO MARQUES DE SOUZA - SP273499
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir
o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Teacu Armazéns Gerais S.A.
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 984):

Documento eletrônico VDA53418907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:02
Código de Controle do Documento: f45d30e9-5844-4bcc-ac2f-bfa24c44750c

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e individualizado,
todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da Nesse sentido:
Corte
EAREsp n. 701.404/SC,
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que "o r. Acórdão incorre em
omissão, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos em sede de Agravo Interno, os
quais infirmam sua conclusão, porque demonstram que a recorrente elucidou a violação ao
" (fl. 996).
do CPC/73
art. 535

Aberta vista à parte embargada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 1.011).
É o relatório.
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, como antes asseverado, a leitura do agravo em recurso especial
de fls. 913/921 revela que a parte ora embargante limitou-se a afirmar a existência de
prequestionamento da matéria debatida, a fim de afastar o obstáculo da Súmula n. 211/STJ,
sem tecer consideração alguma tendente a afastar a inexistência de ofensa ao
do
art. 535
fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o seu apelo raro
CPC/1973,
. Por esse motivo, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado o não conhecimento
do agravo em recurso especial pela ausência de refutação, de forma específica, a todos os
alicerces adotados pelo juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência do
Enunciado n. 182 desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA53418907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:02
Código de Controle do Documento: f45d30e9-5844-4bcc-ac2f-bfa24c44750c

A propósito, confiram-se os seguintes trechos do decisório colegiado
embargado (fl. 987 - g.n.):

Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso especial
não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo especial.
No caso, a leitura do agravo em recurso especial de fls. 913/921 revela que, de
fato, a parte insurgente não desenvolveu nenhuma argumentação tendente
a demonstrar a incorreção do alicerce de inexistência de malferimento ao art. 535
do
no qual se fundou o
CPC/1973,
decisum presidencial regional.
Ora, segundo compreensão do STJ, "[a] decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais" (
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 701.404/SC
Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Incide, desse modo, a

Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida."

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, DJe de
)
25/10/2023.

Documento eletrônico VDA53418907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:02
Código de Controle do Documento: f45d30e9-5844-4bcc-ac2f-bfa24c44750c

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
20/9/2023.

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA53418907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:02
Código de Controle do Documento: f45d30e9-5844-4bcc-ac2f-bfa24c44750c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.544.848 / SP
Número Registro: 2024/0006205-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049602520054036104 200561040049606 49602520054036104
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Ministros Impedidos
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEACU ARMAZENS GERAIS SA
ADVOGADOS : FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072
DANILO MARQUES DE SOUZA - SP273499
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TEACU ARMAZENS GERAIS SA
ADVOGADOS
: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072
DANILO MARQUES DE SOUZA - SP273499
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54620361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:57
Código de Controle do Documento: 733c1cae-238f-42e2-8691-78fd3804d15f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Impedidos os Srs. Ministros Regina
Helena Costa e Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:57
Código de Controle do Documento: 733c1cae-238f-42e2-8691-78fd3804d15f